Tribunal: TCU
Processo: 042.943/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1280/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.943/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Augusto Biral (CPF XXX.709.628-XX); Fábio Sarzano (CPF XXX.673.938-XX); Fábio de Oliveira Nogueira da Silva (CPF XXX.499.558-XX); Glauco Campos Sales Saraiva (CPF XXX.470.636-XX); Leila Toshie Yabiku (CPF XXX.153.858-XX); Luís Fernando Vansan Gonçalves (CPF XXX.262.108-XX); Maria Manuel Emygdio da Silva (CPF XXX.305.321-XX); Renan Cipoli Fernandes (CPF XXX.296.908-XX); Suely Missae Shioya (CPF XXX.237.598-XX) e Valdir Nogueira de Almeida (CPF XXX.588.368-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.